Tribunal: TJMT
Processo: 1015287-11.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015287-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa formalizada na Certidão de Dívida Ativa nº 20192134205, originada de processo administrativo sancionador promovido pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de motivação e por não demonstrar a conduta infracional específica; (ii) saber se houve extrapolação da competência legal do PROCON ao sancionar matéria contratual entre particulares; e (iii) saber se o valor da multa revela desproporcionalidade, exigindo sua revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos legais do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da L. 6.830/1980, goza de presunção de certeza e liquidez, e não foi elidida por prova inequívoca apresentada pela apelante.

4. O processo administrativo no âmbito do PROCON observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima exigida para a validade da sanção, com descrição da infração, norma violada e base de cálculo da penalidade.

5. A responsabilidade administrativa nas infrações ao CDC é objetiva.

6. O valor da multa foi fixado nos parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, considerada a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção, não se revelando desproporcional ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção. 3. A revisão judicial do valor da multa administrativa demanda demonstração inequívoca de excesso, o que não se verifica quando observados os parâmetros legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1015287-11.2022.8.11.0041, julgou-os improcedentes, mantendo hígida a exigibilidade dos valores consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa nº 2021448653, que têm por fundamento multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo por ausência de apuração de responsabilidade subjetiva da empresa e por inexistência de motivação idônea quanto à dosimetria da sanção imposta, além de alegar que o PROCON teria atuado em matéria de natureza contratual
inter partes
, o que extrapolaria sua competência legal. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 319101879), pelo desprovimento do recurso.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1015287-11.2022.8.11.0041, julgou-os improcedentes, mantendo hígida a exigibilidade dos valores consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa nº 20192134205, que têm por fundamento multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A controvérsia recursal concentra-se em três pontos principais: (i) suposta nulidade da CDA, por ausência de motivação idônea e falta de demonstração da conduta infracional; (ii) extrapolação da competência do PROCON, por tratar de relação contratual individual; e (iii) suposta desproporcionalidade e excesso de sanção pecuniária aplicada.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a CDA impugnada apresenta todos os requisitos formais e materiais exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que contém a identificação da infração e da norma violada, o número do processo administrativo, a data de inscrição em dívida ativa, o valor da penalidade, e o fundamento legal e origem do débito.

A jurisprudência pacífica reconhece que a regularidade formal da CDA gera presunção de legitimidade e certeza, cabendo ao executado o ônus de elidir tal presunção através de prova inequívoca, o que não se verifica no presente caso.

Neste sentido, colha-se precedente desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NULIDADE DAS CDAS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE NÃO SATISFEITO. MULTA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. As CDAs indicam a origem do crédito, a legislação aplicável, o processo administrativo, os valores devidos e a forma de cálculo, atendendo aos requisitos legais.

4. Nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da L. nº 6.830/1980, as certidões gozam de presunção de certeza e liquidez, não afastada pelo apelante, que não comprovou fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

[...]

(N.U 1032495-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

No que tange à alegação de que o procedimento administrativo que ensejou a CDA seria nulo, porquanto não teria havido apuração da responsabilidade subjetiva da empresa, requisito que reputa indispensável à imposição de sanções administrativas, melhor sorte não assiste à apelante.

O processo administrativo tramitado no âmbito do PROCON/MT, conforme se extrai da própria sentença e dos documentos acostados aos autos, respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oportunizado à empresa apresentar defesa e recurso administrativo. A decisão administrativa encontra-se fundamentada e motivada, com indicação clara da infração, das normas violadas e da gradação da penalidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme ao reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos sancionatórios, sobretudo quando amparados em regular procedimento e vinculados a infrações consumeristas, como no caso dos autos.

A invocação da “responsabilidade subjetiva” como exigência para validade da sanção administrativa não encontra respaldo quando a penalidade decorre de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática é notoriamente informada pela responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, conforme preconiza o artigo 14 do referido diploma.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. LEGALIDADE DA PENALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Americanas S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 12.110,63 aplicada pelo PROCON estadual, por falha na prestação de serviço ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do processo administrativo por ausência de motivação; (ii) saber se a empresa é parte legítima para responder pela infração, ante a alegação de responsabilidade exclusiva da transportadora; e (iii) saber se o valor da multa aplicada revela desproporcionalidade ou ausência de fundamentação adequada quanto à dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa apresenta regularidade formal, contendo os requisitos previstos nos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da L. 6.830/80.

4. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante que a falha decorra de ato de transportadora contratada.

5. O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com decisão fundamentada que descreve a conduta infracional, a norma violada e os elementos para a sanção, não havendo nulidade por ausência de motivação.

6. A multa aplicada considerou a gravidade da infração, o porte econômico da empresa e a vantagem auferida, não se revelando excessiva ou desproporcional diante do caráter preventivo e repressivo da sanção administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, ainda que decorrente de ato de transportadora contratada. 2. É válida a aplicação de multa administrativa pelo PROCON, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima do ato sancionador, ainda que de forma sucinta."

(N.U 0006374-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

No que diz respeito à alegada desproporcionalidade da multa aplicada, igualmente não merece prosperar a tese do apelante.

A discussão sobre a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON insere-se no espectro do controle judicial da legalidade do ato administrativo, o qual, como sabido, não comporta incursão no mérito da sanção, salvo quando se verificar flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação.

O valor da multa fixado observou os critérios legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

A alegação de excesso, portanto, não encontra respaldo probatório ou normativo que justifique a intervenção judicial.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da recorrente, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, os quais visavam anular Certidões de Dívida Ativa oriundas de processos administrativos sancionatórios do PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral requerida; (ii) saber se os processos administrativos que culminaram na aplicação das multas são nulos por ausência de motivação; (iii) saber se os valores das penalidades aplicadas são excessivos ou desproporcionais; (iv) saber se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios caracteriza bis in idem diante da destinação de parte dos valores ao FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide se mostrou legítimo diante da suficiência do acervo probatório e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa.

4. As decisões administrativas estão adequadamente motivadas, com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme preconizado pelo art. 50 da L. 9.784/1999 e art. 37, caput, da CF/1988.

5. As multas foram fixadas com base nos critérios legais previstos no art. 57 do CDC, não configurando excesso, confisco ou desproporcionalidade passível de revisão judicial.

6. Os honorários advocatícios de sucumbência previstos no art. 85 do CPC/2015 não se confundem com os valores destinados ao FUNJUS, possuindo finalidades distintas e sendo ambos legalmente exigíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em elementos suficientes e a controvérsia é de natureza jurídica.
2. A motivação padronizada, quando suficiente para identificar a infração e os fundamentos legais, atende aos requisitos de validade do ato administrativo sancionador.

3. A fixação das multas administrativas observando os parâmetros legais afasta a alegação de desproporcionalidade.
4. A condenação em honorários sucumbenciais não configura bis in idem, pois não se confunde com contribuições legais destinadas ao custeio da Procuradoria Pública."

(N.U 1045808-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em absoluta consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência predominante deste Tribunal, não havendo qualquer nulidade ou excesso que justifique a sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025